Tribunal: TJSP
Processo: 2143048-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contras – Contrato de prestação de serviços advocatícios - Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143048-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLÁVIO
CAVALLANTE, são agravados AUGUSTO HIDEATU CIMINO TAKEDA e HIDEATU
TAKEDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143048-85.2020.8.26.0000 - Voto no 45.169 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2143048-85.2020.8.26.0000
Agravante: Flávio Cavallante
Agravados: Augusto Hideatu Cimino Takeda; Hideatu Takeda
Comarca: São Paulo (37a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1029966-84.2020.8.26.0100)
Juiz (a):
Adriana Cardoso dos Reis
VOTO No 45.169
Agravo de instrumento Ação de exigir contras Contrato de
prestação de serviços advocatícios - Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de
seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar
o benefício se não estiver respaldado em “fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 26 e 31 (fls. 41 e 47 dos autos principais), proferidas nos
autos da ação de exigir contas, fundada em contrato de prestação de serviços
advocatícios, que, entre outras determinações, indeferiu ao autor, ora
agravante, o benefício de gratuidade de justiça. Alega que faz jus à tramitação
por prioridade conforme ao estatuto do idoso; que apresentou declaração de
pobreza e outros documentos que demonstram não ter condições de arcar com
as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do de sua família;
que vive de sua aposentadoria. Concedido efeito suspensivo (fls. 34/35). Veio
contraminuta (fl. 43/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143048-85.2020.8.26.0000 - Voto no 45.169 - fss
3
É o relatório.
Concedida a prioridade na tramitação tão só para o
processamento deste recurso (fl. 34 destes autos do agravo), nos termos do
art. 71, caput, do Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1o de outubro de 2003),
uma vez que o pedido para todo o processo ainda não foi apreciado em
primeiro grau.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o “pedido de
gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de pedido de pessoa
natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência” por ela deduzida (art.
99, § 3o, do CPC/2015), cuja cópia veio à fl. 25 destes autos do agravo (fl. 38
dos autos principais). Além disso, o direito do autor, ora agravante, à justiça
gratuita é amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015
(novo Código de Processo Civil) como também na Constituição Federal e na
Constituição do Estado de São Paulo. Nada mais senão a declaração da parte
de seu estado de insuficiência de recursos deve ser exigida; se não houver
elementos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só pode negar o
benefício se houver “nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC/2015), ao
impugnante incumbe derrubar a presunção de pobreza do autor (art. 100 do
CPC/2015). Trata-se de benefício outorgado pela Constituição Federal como
garantia fundamental da pessoa humana, incontrastável por lei de hierarquia
inferior, e imediatamente aplicável (art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos da douta
juíza de primeiro grau, o fato de o autor possuir renda em razão de ser
aposentado e receber aproximadamente R$7.800,00 de benefício (fl. 40 dos
autos principais), não o faz desmerecer o benefício. Lê-se em Theotonio
Negrão e outros: “Estipulando 'critério objetivo de renda familiar inferior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143048-85.2020.8.26.0000 - Voto no 45.169 - fss
4
dez salários mínimos como índice de necessidade a justificar a concessão de
assistência
judiciária
gratuita”:
RT
871/394
(TRF-2a
Reg.,
AP
2006.50.01.0-02514-3). No mesmo sentido: RMDCPC 26/120 (TRF-1a Reg.,
AgRg 2008.01.00.006375-5 (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do
CPC/2015, página 206); tenha-se em conta que ter contratado advogado
particular é fato que não faz o agravante desmerecer o benefício (art. 99, § 4o,
do CPC/2015), além do que é desnecessário o recolhimento da TCPA pelo
fato de estar pleiteando a gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do
CPC/2015). Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado
em
14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o relator.
No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no julgamento do
agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000, julgado em 26 de
outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o relator.
Falta de recursos, caracterizadora do direito à justiça
gratuita, não significa falta de bens valiosos, mas, sim, falta de
disponibilidade financeira, sem prejuízo de o beneficiário vir a responder
pelas despesas processuais, modificada sua situação financeira.
O art. 5o, LXXIV, CF não exige que o beneficiário
da gratuidade de justiça seja apenas quem seja desprovido de patrimônio:
basta que o beneficiário comprove “insuficiência de recursos”, isto é, de
disponibilidade financeira para arcar com as custas e demais despesas
processuais, interpretação fortalecida pelo preceito de que “a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5o, XXXV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143048-85.2020.8.26.0000 - Voto no 45.169 - fss
5
da CF) e pelo princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da
CF).
Por fim, não se configura, pela mera interposição do
agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da litigância de má-fé exige
vontade inequívoca de praticar os atos previstos nos arts. 17 e 18 do
CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015), não se confundindo com atos de
pretensão ou defesa, mesmo que exagerados ou equivocados, razão pela qual
fica afastada a aplicação de multa requerida na contraminuta. Além disso, não
pode haver má-fé na interposição de recurso provido. Tampouco não é o caso
de aplicar-se multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça
conforme ao art. 774 do CPC/2015.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo para
conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica